Tribunal: TJES
Processo: 0000015-62.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-62.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PEDRO TIALAQUES GONCALVES MARQUES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000015-62.2022.8.08.0013

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PEDRO TIALAQUES GONCALVES MARQUES

APELADOS: PEDRO TIALAQUES GONCALVES MARQUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. TEMA 983 DO STJ. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Pedro Tialaques Gonçalves Marques e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença por meio da qual o réu fora condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no § 13º do art. 129 do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/2006, e o absolveu do delito de ameaça. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para vias de fato. O
Parquet
requer a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria do crime de lesão corporal, diante da ausência de laudo pericial direto e do pedido de desclassificação para vias de fato; (ii) definir a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais em casos de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva comprova-se pelo boletim de atendimento médico, meio de prova idôneo admitido como exame de corpo de delito indireto, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, o qual descreve lesões (corte, hematomas, mordida) compatíveis com a agressão narrada.

A autoria mostra-se incontroversa diante da coerência da palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de policial militar e pela confissão parcial do réu. A palavra da vítima ostenta especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito doméstico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR).

Inviabiliza-se a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) quando a natureza e a gravidade das lesões atestadas no prontuário médico demonstram ofensa à integridade corporal com vestígios, amoldando-se ao tipo penal de lesão corporal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 983, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico, admite-se a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória específica, pois o dano opera-se
in re ipsa
.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional à humilhação e ao sofrimento suportados pela vítima, agredida fisicamente após recusar relação sexual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

O boletim de atendimento médico constitui prova válida como exame de corpo de delito indireto para atestar a materialidade do crime de lesão corporal (art. 158 do CPP).

A palavra da vítima possui destacado valor probatório em crimes de violência doméstica quando coerente com os demais elementos dos autos.

Comprovada a existência de lesões corporais, não cabe a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato.

É devida a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica quando houver pedido expresso, independentemente de prova específica do prejuízo imaterial (Tema 983 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CP, § 13º do art. 129; CPP, art. 158, art. 201 e inciso VII do art. 386; LCP, art. 21 (Decreto-Lei nº 3.688/1941); Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, j. 16.11.2021; STJ, Tema 983 (Recurso Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso do réu , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000015-62.2022.8.08.0013

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PEDRO TIALAQUES GONÇALVES MARQUES

APELADOS: PEDRO TIALAQUES GONÇALVES MARQUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
PEDRO TIALAQUES GONÇALVES MARQUES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, por meio da qual o primeiro apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, e absolvido quanto ao crime de ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 22h00, no Município de Castelo/ES, o apelante, após ter uma relação sexual negada por sua companheira, Handrerranya Oliveira Alexandre, a agrediu fisicamente, causando-lhe lesões, e a ameaçou de morte.

O réu busca sua absolvição por insuficiência de provas, ante a ausência de exame de corpo de delito direto, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Analiso, primeiramente, o recurso defensivo.

A tese de insuficiência probatória é manifestamente improcedente. As provas constantes dos autos são seguras e coesas ao demonstrar tanto a materialidade quanto a autoria do crime de lesão corporal praticado contra a vítima Handrerranya Oliveira Alexandre.

A materialidade delitiva, embora não amparada por laudo pericial direto, encontra-se sobejamente comprovada pelo boletim de atendimento médico de fls. 12 e 38 , o qual constitui meio de prova idôneo, admitido como exame de corpo de delito indireto, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal e da pacífica jurisprudência.

O referido documento descreve, com clareza, a existência de lesões compatíveis com a agressão narrada: “presença de lesão corto contusa em região perioritária esquerda; presença de lesões hematosas em região de pescoço, bilateralmente; presença de lesão em mordida em região medial de braço esquerdo; presença de arranhadura em membros inferiores”.

A autoria, por sua vez, é incontroversa. A vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentou versão harmônica e segura, apontando o apelante como o autor das agressões, que teriam ocorrido após sua recusa em manter relações sexuais . Sua narrativa é corroborada pelo depoimento do policial militar Herberty Coutinho Bastos, que atendeu a ocorrência e relatou em juízo ter sido informado pela médica de plantão sobre as agressões sofridas pela vítima, confirmando a visualização das lesões em seu corpo . Ademais, o próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente a conduta, admitindo ter empurrado a vítima, que veio a cair no chão.

Nesse ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica, “a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Nessa ordem de ideias, as provas existentes nos autos não deixam dúvidas a respeito da autoria e materialidade dos fatos descritos na denúncia.

Resta, por conseguinte, afastada a tese subsidiária de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41). A natureza e a gravidade das lesões atestadas no prontuário médico — que incluíram corte, hematomas, mordida e arranhões — são absolutamente incompatíveis com a figura das vias de fato, que se caracteriza por agressões que não deixam vestígios, possuindo caráter eminentemente subsidiário. Havendo prova da ofensa à integridade corporal da vítima, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal de lesão corporal.

Passo à análise do recurso interposto pelo Ministério Público, que requer a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais.

Neste ponto, a sentença merece reforma.

O pedido de reparação de danos foi expressamente formulado na denúncia , em observância ao contraditório e à ampla defesa. A r. sentença afastou a pretensão sob o fundamento de que “não há quaisquer dados quanto ao montante do prejuízo financeiro à vítima” .

Contudo, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), que fixou a seguinte tese: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Na hipótese, o dano moral decorre da própria prática delituosa (
in re ipsa
), sendo consequência direta da violência física e psicológica sofrida pela vítima em ambiente doméstico, não se exigindo instrução probatória específica para a sua configuração.

Preenchidos os requisitos — prática de violência doméstica e pedido expresso na exordial acusatória —, a fixação de um valor mínimo indenizatório é medida que se impõe.

No caso dos autos, houve pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória.

À vista do exposto, considerada a humilhação e o sofrimento causado à vítima — jovem de apenas 18 anos de idade — mediante agressões físicas motivadas pela sua recusa em manter relação sexual , que resultaram em múltiplas lesões corporais, incluindo corte na face que necessitou de sutura, marcas de esganadura no pescoço e mordida no braço, reputo razoável e proporcional a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PEDRO TIALAQUES GONÇALVES MARQUES
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para, reformando parcialmente a r. sentença, fixar o valor de R$ 5.000,00 (cincomil reais) a título de reparação mínima por danos morais, a ser pago pelo apelante em favor da vítima, mantendo-se, no mais, os termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial.